Tribunal: TJBA
Processo: 8017069-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017069-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JORGE LUIS DA SILVA SANTANA Advogado(s): AGRAVADO: SUELEN DO CARMO NEREU BARBOSA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE GUARDA DE FATO E INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO ALIMENTANTE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação de alimentos, fixou alimentos provisórios em favor de menor no patamar de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente. O agravante pleiteia a revogação da obrigação ou sua redução para R$ 100,00, alegando deter a guarda de fato do menor desde o final de 2024 e possuir situação financeira precária, trabalhando como carpinteiro informal com renda de aproximadamente R$ 400,00 mensais. A decisão recorrida manteve o encargo alimentar diante da ausência de provas robustas acerca da alteração da guarda ou da impossibilidade financeira absoluta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se deve haver a redução ou revogação dos alimentos provisórios fixados em 30% do salário mínimo, verificando-se (i) se houve comprovação da guarda de fato exercida pelo alimentante e (ii) se restou demonstrada a incapacidade financeira para arcar com o valor estabelecido.. III. RAZÕES DE DECIDIR A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme o art. 1.694, § 1º, do Código Civil, sendo as necessidades do menor presumidas. O ônus da prova quanto à impossibilidade de prestar o valor fixado ou quanto à modificação da situação de fato (guarda) incumbe ao alimentante, nos termos do art. 373, II, do CPC. No caso concreto, o agravante não colacionou documentos que comprovem o exercício da guarda de fato ou a alegada renda mínima, tornando inviável a reforma da decisão em sede de cognição sumária. A via do agravo de instrumento não comporta dilação probatória complexa sobre a rotina da guarda, devendo-se priorizar, por cautela, o sustento do alimentando até a instrução do feito principal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A alteração ou exoneração de alimentos provisórios exige prova inequívoca da modificação do binômio necessidade-possibilidade ou da situação fática de guarda, cujo ônus incumbe ao alimentante. 2. Ausente suporte probatório mínimo das alegações de incapacidade financeira ou de guarda de fato, deve ser mantida a verba alimentar fixada em observância ao melhor interesse da criança.". Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1º; CPC, art. 373, II. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8017069-20.2025.8.05.0000, em que figura como agravante JORGE LUIS DA SILVA SANTANA, e, como agravado, Y.B.D.C.D.S., representado por sua genitora, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA